Tribunal: TJES
Processo: 5008740-87.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008740-87.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA DAM

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECONHECIDA SOMENTE NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECLARADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de TANIA MARA DAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por inverter o ônus da prova apenas no momento do julgamento; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora possuem validade formal e se geram direito à restituição e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ocorrer na fase de saneamento do feito, sob pena de violação ao devido processo legal. A decisão que promove a inversão apenas na sentença incorre em error in procedendo, impondo-se sua nulidade.

O feito encontra-se apto a julgamento imediato, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II).

A Instrução Normativa nº 128 do INSS exige, para descontos em benefício previdenciário, documentos formais assinados pelo beneficiário (termo de filiação, autorização expressa e documento de identificação).

A associação não comprovou a observância desses requisitos, apresentando apenas “aceite digital” e arquivo de áudio insuficientes para atestar a anuência válida da autora, caracterizando vício formal na contratação.

A relação entre a associação e a beneficiária configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em consonância com a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, abrangendo o caso.

A existência de áudio com participação da autora, ainda que insuficiente para legitimar a contratação, afasta a configuração de dano moral, diante de sua contribuição para o quadro fático.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente, em maior parte à apelante, fixando-se honorários advocatícios conforme os critérios do art. 85 do CPC.

O preparo do recurso pela associação afasta a concessão de gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença Anulada. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ocorrer na fase de saneamento do feito, e não apenas na sentença.

A ausência de documentos formais exigidos pela Instrução Normativa nº 128 do INSS invalida os descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

A relação entre associações de aposentados que oferecem benefícios mediante contribuição caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC.

A restituição em dobro é devida para descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, conforme a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

A existência de gravação de áudio com participação do beneficiário, ainda que insuficiente para validar a contratação, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.013, § 3º, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; IN INSS nº 128/2022, art. 655.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2010; STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular aSentenca ejulgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008740-87.2024.8.08.0011

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: TANIA MARA DAM

JUIZ
DE DIREITO:
DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
em face da r. sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, a condenou a cessar descontos, restituir valores em dobro e pagar indenização por danos morais a
TANIA MARA DAM
.

Na concretude do caso, afirma a Autora que percebeu descontos em seu benefício previdenciário na quantia de RS 45,00 mensais, em nome da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, desconto que não teriam sido autorizados. Alega que entrou em contato com a AMBEC requerendo o cancelamento dos descontos, não obtendo resposta positiva.

Pois bem.

De plano suscito de ofício preliminar de nulidade da sentença.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO -

Após detida e pormenorizada análise dos autos, entendo necessário, de ofício, anular a sentença por
error in procedendo
.

Não vejo como deixar de considerar que a r. sentença incorreu em grave vício processual ao inverter o ônus da prova apenas no momento do julgamento.

Ora, ao impor apenas ao tempo da sentença a inversão do dever probatório, o Juízo monocrático incorreu em clara violação ao devido processo legal, na medida em que constitui entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a inversão do ônus da prova figura como regra de instrução e não como regra de julgamento, a impor-se, portanto, ao tempo do saneamento do feito, o que definitivamente restou inobservado na hipótese presente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 802.832/MG, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, elucidou que: “
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). [...] A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
”.

Creio tratar-se de tema já comezinho, e diante de toda essa realidade,
a anulação da sentença é medida que se impõe.

- DO JULGAMENTO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA

Reconhecida a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, passo ao exame do mérito, tendo em vista que o feito encontra-se devidamente instruído, vertendo matéria predominantemente de direito, não demandando dilação probatória, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

Adentrando ao mérito da pretensão inicial, entendo que a contratação pela qual a apelante busca legitimar os descontos impõe violação formal, ao revelar-se em desacordo com a Instrução Normativa n. 128 do INSS, que assim preconiza:

Art. 655. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

(...)

III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:

a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;

b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e

c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.

Dos autos decorre que os documentos exigidos pela norma de regência não foram apresentados pela apelante.

Não serve a tal desiderato a alegada “autorização de desconto” colacionada pela associação (Id. 14890821), eis que de seu teor não é possível extrair efetiva assinatura por parte da autora.

Inexistem nesse documento elementos mínimos a permitir vinculá-lo à autora, tampouco que tenha a parte conferido efetivamente seu assentimento, porquanto revela um “aceite digital” desprovido de informações concretas que permitam aferir sua autoria.

Nesse contexto, também não socorre a apelante o alegado arquivo de áudio em que teria a autora concordado com sua associação e os descontos em seus proventos.

Há aqui manifesto vício de forma, na exata medida em que o áudio não me parece satisfazer as exigências da Instrução Normativa 128, do INSS, desnaturando sua razão de ser ao desvirtuar as regras de segurança ali previstas, concentrando-se a contratação em uma gravação de voz de quem não se pode, com a certeza exigida, aferir a identidade e a livre manifestação de vontade.

Há de se ponderar que a autora não nega a realização da conversa ali gravada. Portanto, o que se está a afirmar é a existência de um vício formal na contratação e na autorização de descontos, porquanto não satisfeitos os requisitos da Instrução Normativa 128, do INSS, o que, aliado à manifestação de contratação indesejada por parte da autora, impõe o reconhecimento e a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito objeto da presente ação.

Todavia, a existência do áudio não pode ser
in totum
ignorada, de tal sorte a não permitir encampar a tese de absoluto desconhecimento por parte da autora das razões dos descontos operados em seus proventos.

Tal realidade, a meu ver, faz ruir para a autora a alegação de dano moral, posto que vejo manifesta contribuição da requerente para o desenrolar dos fatos, dos quais, portanto, não pode exigir indenização moral.

Sobre o ressarcimento, oportuno e relevante observar que, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
.” (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Portanto, não obstante tratar-se de entidade associativa e sem fins lucrativos, a associação da autora se dava mediante pagamento em troca de serviços, como descontos em farmácias, laboratórios, consultas e afins, havendo, assim, uma clara relação de consumo e não um mero trato associativo.

Nesse contexto, em razão das conclusões alhures, é de se acolher o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

Ademais, no caso, em razão da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo (TEMA 929 - EAREsp 600663/RS), a
devolução em dobro
pretendida aplica-se às parcelas descontadas posteriormente a 30/03/2021, alcançando, portanto, o caso dos autos, em que a dita associação data de 14/08/2023.

Desta feita,
CONHEÇO DO RECURSO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando a teoria da causa madura,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos referentes à contribuição associativa;

b) Determinar que a ré, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, cesse definitivamente os descontos no benefício previdenciário da autora, TANIA MARA DAM, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento;

c) Condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior grau da Associação Apelante, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na ordem de 75% para a Recorrente e 25% para a Autora, além de honorários advocatícios, que, à luz do §8º e do artigo 85, do CPC, diante do baixo valor da condenação, fixo em 10% do valor atualizado da causa para o patrono do Autor e em 10% do proveito econômico obtido para o patrono da Requerida, com a ressalta de estar a parte Requerente amparada pela gratuidade da justiça.

Por fim, ressalvo que, não obstante haver no apelo requerimento de assistência judiciária gratuita, a Apelante cuidou em realizar o devido preparo do recurso, o que se revela incompatível com o benefício pretendido, ao que acresço que a alegada natureza de associação sem fins lucrativos, não confere à Recorrente, por si só, o direito à gratuidade pretendida, conforme Súmula 481, do STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para, de ofício, anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.